Tribunal: TCU
Processo: 021.499/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 201007 (Objeto: Avaliação da regularidade, eficácia e impacto das emendas parlamentares ao orçamento da União, especialmente para o exercício de 2026, com foco nos critérios de alocação e distribuição dos recursos e na influência sobre programas de interesse público, como o Novo PAC.)

Inteiro teor:
Acórdão 1141/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2aCâmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 021.499/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Planejamento e Orçamento. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.